Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711813-40.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA MATIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA MATIAS, onde se apontou, como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência (processo referência n. 0702316-48.2025.8.07.0017). A impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) relatou que o paciente foi preso em flagrante, no 23-março-2025, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), as quais foram deferidas em seu desfavor nos autos n. 0701170-69.2025.8.07.0017. Alegou a ilegalidade da conversão da prisão, de ofício, pelo magistrado do NAC, já que o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória na audiência de custódia e não houve requerimento da autoridade policial pela prisão. Do mesmo modo, a Defesa requereu a liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de condições. Salientou que as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 reforçaram o princípio acusatório vigente no ordenamento jurídico pátrio e, dentre outros, dispuseram expressamente sobre a vedação à decretação de prisão preventiva de ofício. Ressaltou que os Tribunais Superiores encamparam esse entendimento e passaram a reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Destacou que não foram preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência distinta da vítima e, embora tenha descumprido as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, não perpetrou violência ou grave ameaça em face da vítima. Pontuou que, segundo formulário de avaliação de risco preenchido pela vítima, não há histórico de comportamentos agressivos ou registros de ocorrências policiais anteriores contra o paciente, além de inexistirem notícias de outros descumprimentos das medidas protetivas de urgência. Mencionou a adequação e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Asseverou que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixar medidas cautelares menos gravosas quando se trata da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência sem violência ou ameaça à vítima. Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive se necessário, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que apenas o nome da vítima será abreviado, conforme Lei 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, contra sua ex-namorada. Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados em denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 24-março-2025. Confira-se o inteiro teor da inicial acusatória (ID 70230523, pp. 34-36): No dia 23/03/2025, entre 14h e 15h35min, no [...], o denunciado, de forma consciente e voluntária, descumpriu a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-namorada D. S. S. no bojo do processo no 0701170-69.2025.8.07.0017. No âmbito do processo no 0701170-69.2025.8.07.0017foram deferidas medidas protetivas de urgência que proibiam o denunciado de aproximar-se da vítima e de manter contato com ela, bem como o proibiam de aproximar-se do endereço residencial da vítima em raio inferior a 300 metros. O denunciado foi devidamente intimado da decisão no dia 13 de fevereiro de 2025 durante a audiência de custódia. No dia 23/03/2025, entre 14h e 15h35min, no [...], o denunciado compareceu à residência da vítima. Nesse contexto, o denunciado desferiu chute no portão da casa, xingou o genitor da vítima e pediu a abertura do portão. Diante disso, houve acionamento da Polícia Militar. Posteriormente, os policiais lograram êxito em localizar o denunciado nas adjacências de uma praça, situada em local inferior a 300 metros de distância da residência da vítima. Dessa forma, o denunciado descumpriu a decisão judicial concessiva das medidas protetivas de urgência. O denunciado e a vítima mantiveram relação íntima de afeto, razão pela qual o fato está inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim agindo, o denunciado está incurso nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 c/c do artigo 5o, III, da Lei Maria da Penha, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, a citação do denunciado para responder à acusação e acompanhar o processo até final condenação às penas cabíveis. Em audiência de custódia, realizada em 25-março-2025, o Ministério Público manifestou-se pela CONCESSÃO da liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa técnica manifestou-se em igual sentido. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), contrariamente ao requerido pelo Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, DE OFÍCIO, pois entendeu que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública e para coibir a reiteração delitiva, visto que as medidas protetivas de urgência foram fixadas em desfavor do paciente um mês antes de seu descumprimento. Pontuou, ainda, que o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 AUTORIZA a decretação da prisão preventiva, de ofício, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. A decisão foi prolatada nos seguintes termos (ID 70230523, pp. 43-46): Registro, de início, que não há representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, tampouco houve manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva. No entanto, a Lei Maria da Penha autoriza, em seu artigo 20, que “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” No mesmo sentido, é o entendimento predominante deste egrégio TJDFT. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos, portanto. Há um mês o custodiado teve medidas protetivas fixadas neste Núcleo quando teria ameaçado a vítima e seu genitor de morte, com uso de uma faca. Na ocasião, foi imposta a cautelar de tornozeleira eletrônica. Um mês após os fatos, o custodiado voltou a procurar a vítima chutando o portão para tentar ter acesso a ela, bem como proferindo xingamentos, em manifesto descumprimento das medidas protetivas. Desse modo, todas as medidas protetivas e cautelares já foram utilizadas pelo Poder Judiciário, inclusive com a tornozeleira. Não há outra alternativa, senão a prisão, sob pena de as ameaças se concretizarem em desfavor da vítima e de seu núcleo familiar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA MATIAS, nascido em 05/10/1999, filho de ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO e de MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA MATIAS, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da vítima. Essa ata possui força de ofício. Pois bem. Do que se extrai da ata de audiência de custódia (ID 70230523, pp. 43-46), houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pois o representante do Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Em que pesem os fundamentos exarados pela autoridade judiciária do NAC para o decreto prisional, há de se prestigiar o entendimento predominante das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Ao julgar o HC 188888/MG, que integrou o Informativo n. 994 do Supremo Tribunal Federal, a Segunda Turma do Pretório Excelso sedimentou a orientação de que a supressão da expressão “de ofício”, que constava nos artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação de prisão preventiva sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Confira-se um excerto extraído da ementa do acórdão: – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos). A análise da presente casuística, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 188.888/MG (Informativo n. 994 do STF), indica que a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada pelo Juízo do NAC, após o PEDIDO EXPRESSO do Ministério Público de CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), está eivada de ilegalidade, cujo saneamento é cabível em sede de cognição sumária. Saliente-se que a evolução jurisprudencial acerca do descabimento da conversão ou decretação da prisão preventiva “ex officio”, advinda das modificações operadas pela Lei n. 13.964/2019, culminou na edição da Súmula n. 676 pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor dispõe: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.” É imperioso mencionar que referido entendimento aplica-se, inclusive, às casuísticas derivadas da prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se extrai do processo de elaboração do enunciado sumular, que foi subsidiado, dentre outros, por acórdãos prolatados pela Corte Superior em infrações penais submetidas às regras do microssistema estabelecido pela Lei n. 11.340/2006 (AgRg no HC n. 821192/GO e RHC n. 145.225/RO). Por essa razão, deve ser RELAXADA a prisão preventiva do paciente imposta, de ofício, pela autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA MATIAS (autos n. 0702316-48.2025.8.07.0017), para que seja colocado em liberdade salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator